Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho –, rejeitara a impugnação que formularam almejando o reconhecimento (i) da inexigibilidade do título executivo deduzida sob o argumento de que não se afigura legítima a indenização por lucros cessantes assegurada ao agravado pelo título liquidando, diante da natureza pública do imóvel; (ii) da nulidade do acórdão exequendo na parte em que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel, tendo em vista que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes seria bem público; e, outrossim, (iii) do excesso de execução decorrente do cômputo indevido sobre o crédito executado de juros de mora e atualização monetária. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível o conhecimento das alegações formuladas pelos agravantes sobre a propriedade do imóvel, a nulidade do contrato de compra e venda e a legitimidade da indenização por lucros cessantes, por se tratar de matérias afetas à fase de conhecimento, estando preclusa a oportunidade para se insurgirem contra a resolução havida. Salientara o julgado, demais disso, que, durante a fase de liquidação do julgado, fora assentada a legitimidade da incidência de juros de mora e atualização monetária do crédito executado, inviabilizando a reanálise da insurgência quanto ao ponto em virtude do aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Consignara o decisório que, na hipótese, a correção monetária traduz mera recomposição do valor da moeda e incide a partir da data em que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados, sendo devido o cômputo de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, ao final, a cassação da decisão guerreada, mediante o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, ou a sua desconstituição, de forma que seja (i) declarado “que o mencionado cumprimento de sentença não pode prosseguir porque é juridicamente impossível o pedido (pagamento de lucros cessantes sobre bem público para atender pretensão entre particulares)[1]”; (ii) determinada nova avaliação do imóvel individualizado de molde a viabilizar a comprovação do excesso de execução; (iii) reconhecida a inexigibilidade do título executivo; (iii) expedido ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília – para que informe se autorizara a ocupação do imóvel por particular. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a decisão guerreada afigura-se ilegal, porquanto indeferira, sem qualquer fundamentação, a produção das provas necessárias para evidenciar a inexigibilidade do título exequendo e o excesso de execução. Apontaram que, nesse contexto, o decisório arrostado violara o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Assinalaram que, ao contrário do que restara assinalado pelo julgado, não encontra-se preclusa a oportunidade para suscitarem a nulidade do contrato firmado entre os litigantes, a nulidade do título executivo e a inviabilidade da indenização por lucros cessantes, tendo em vista a existência, na hipótese, de nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer tempo. Esclareceram que o agravado aviara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado a título de indenização por lucros cessantes, em razão da resolução do contrato de compra e venda de imóvel que concertaram. Defenderam a inexigibilidade do título executivo, porquanto o imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda é bem público e pertence à Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. Asseveraram que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não autorizara o agravado a utilizar o imóvel e, portanto, incabível assegurar em indenização seu favor. Destacaram a nulidade absoluta do título executivo, pois incorrera em error in judicando ao considerar, de forma equivocada, o imóvel individualizado como bem particular. Pontuaram que afigura-se ilegal e inconstitucional a condenação que lhes fora debitada pelo título exequendo, consistente no pagamento de indenização por lucros cessantes em favor do agravado com lastro na valorização da mera detenção de imóvel público. Invocaram a Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça que preceitua que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias. Acentuaram que o prejuízo experimentado pelo agravado já fora devidamente reparado, não sobejando razoável a indenização por lucros cessantes fixada pelo acórdão exequendo, que careceria de parâmetros objetivos. Mencionaram que o agravado usava o imóvel nomeado apenas para lazer e, demais disso, não comprovara objetivamente o que deixara de lucrar com o imóvel. Consignaram que a indenização por lucros cessantes assegurada ao agravado afrontara o princípio da legalidade aplicável à administração pública, tendo em vista que não há lei autorizando particular a indenizar outro particular em razão da perda de bem público. Afirmaram que o contrato de compra e venda que concertaram com o agravado tendo por objeto imóvel de natureza pública ressoa nulo de pleno direito e, por esse motivo, não produz qualquer efeito jurídico, de modo que a indenização por lucros cessantes ressoa ilegal e encerra enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Acresceram que o imóvel nomeado é bem público integrante do patrimônio da Terracap, e, desse modo, não poderiam tê-lo alienado ao agravado, e, se não poderiam vendê-lo, fica patente que o agravado jamais poderia obter lucro com a valorização do imóvel, pois essa medida assegura ao particular posse sobre bem público, o que não afigura-se possível. Registraram a necessidade de nova avaliação do imóvel diante do transcurso de prazo superior a dois anos a contar da última avaliação. Explicaram que, caso essas alegações sejam rejeitadas, há, na hipótese, excesso de execução decorrente do cômputo indevido de juros de mora e atualização monetária, encargos que não foram fixados pelo título executivo. Realçaram, ainda, ser indevida a multa de 20% (vinte por cento) que lhes fora debitada. Acresceram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho –, rejeitara a impugnação que formularam almejando o reconhecimento (i) da inexigibilidade do título executivo deduzida sob o argumento de que não se afigura legítima a indenização por lucros cessantes assegurada ao agravado pelo título liquidando, diante da natureza pública do imóvel; (ii) da nulidade do acórdão exequendo na parte em que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel, tendo em vista que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes seria bem público; e, outrossim, (iii) do excesso de execução decorrente do cômputo indevido sobre o crédito executado de juros de mora e atualização monetária. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível o conhecimento das alegações formuladas pelos agravantes sobre a propriedade do imóvel, a nulidade do contrato de compra e venda e a legitimidade da indenização por lucros cessantes, por se tratar de matérias afetas à fase de conhecimento, estando preclusa a oportunidade para se insurgirem contra esses tópicos. Salientara o julgado, demais disso, que, durante a fase de liquidação do julgado, fora assentada a legitimidade da incidência de juros de mora e atualização monetária do crédito executado, inviabilizando a reanálise da insurgência quanto ao ponto em virtude do aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Consignara o decisório que, na hipótese, a correção monetária traduz mera recomposição do valor da moeda e incide a partir da data em que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados, sendo devido o cômputo de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, ao final, a cassação da decisão guerreada, mediante o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, ou a sua desconstituição, de forma que seja (i) declarado “que o mencionado cumprimento de sentença não pode prosseguir porque é juridicamente impossível o pedido (pagamento de lucros cessantes sobre bem público para atender pretensão entre particulares)[2]”; (ii) determinada nova avaliação do imóvel individualizado de molde a viabilizar a comprovação do excesso de execução; (iii) reconhecida a inexigibilidade do título executivo; (iii) expedido ofício à Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília – para que informe se autorizara a ocupação do imóvel por particular. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade formal da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelos agravantes. Caso seja ultrapassada essa arguição, deve ser aferida (i) a viabilidade de extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo ou da nulidade do acórdão exequendo na parte em que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel, tendo em vista que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes seria bem público; e, outrossim, (ii) a existência de excesso de execução. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o agravado ajuizara ação de conhecimento em desfavor dos agravantes almejando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) declarasse a nulidade do contrato de compra e venda e cessão de direitos tendo por objeto os direitos possessórios relativos ao imóvel chácara Dois Irmãos, com área de 10 (dez) hectares, localizada no Núcleo Rural Boa Esperança, Ceilândia/DF, celebrado entre as partes, com a consequente condenação dos agravantes a (ii) restituírem o valor que pagara pelo imóvel – R$ 265.461,28 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), (iii) comporem os lucros cessantes que experimentara com a perda dos direitos possessórios individualizados; e (iv) compensarem os danos morais havidos. Os agravantes, de sua vez, formularam pedido reconvencional almejando a condenação do agravado ao pagamento de indenização pelo valor equivalente ao uso do imóvel. A sentença acolhera parcialmente o pedido inicial, declarando a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenando os agravantes a repetirem o importe pago pelo agravado pelos direitos possessórios individualizados, rejeitando o pedido reconvencional, emoldurando a resolução nos seguintes termos, verbis[3]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na demanda principal para declarar a resolução do contrato entabulado entre as partes, relativo ao imóvel acima especificado, e condenar os réus ao ressarcimento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pago pelo autor, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do contrato (10/3/2006 - fl. 12) e juros de mora de 1% ao mês, da citação. (...)” Aludida resolução fora parcialmente alterada no grau recursal, tendo o acórdão que elucidara os recursos interpostos pelos litigantes negado provimento ao apelo dos ora agravantes e dado parcial provimento ao apelo do ora agravado, acolhendo o pedido de indenização por lucros cessantes por ele deduzido, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado, que pontuara, inclusive, a necessidade de se promover a liquidação da sentença, para fins de apuração do valor do crédito assegurado ao agravado a título de indenização por lucros cessantes, in verbis[4]: “Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao recurso interposto pelos réus e dou parcial provimento ao do autor para, reformando em parte o provimento sentencial, condenar os réus ao pagamento de composição indenizatória a título de lucros cessantes, que deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo autor, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença por arbitramento com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, conforme delineado alhures. (...). Quanto ao mais, mantenho intacta a sentença. É como voto.” Dos excertos trasladados deriva que a condenação que fora debitada aos agravantes é composta de duas partes: i) repetição do valor vertido pelo agravado com a aquisição dos direitos pertinentes ao imóvel, que depende de simples atualização; e ii) lucros cessantes, cuja apuração, conforme se extrai do título executivo, demanda liquidação. Sob essas premissas, conforme se infere da petição que deflagrara a fase de liquidação de sentença, o agravado postulara a liquidação do crédito que lhe fora assegurado a título de indenização por lucros cessantes, que, conforme pontuado, deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo agravado, segundo se apurar em sede de liquidação. Desse modo, ressoa impassível que o vertente cumprimento de sentença tem por objeto apenas o crédito relativo à indenização por lucros cessantes. Determinada a realização de perícia[5] com a finalidade de apurar o valor atualizado dos direitos possessórios relativos ao imóvel que perfizera o objeto contrato entabulado entre as partes, adviera laudo técnico[6] que avaliara o bem de duas formas. A primeira avaliação entendera que, considerando-se a situação atual, em que a casa principal está em ruínas, o valor atualizado do imóvel é de R$341.300,00 (trezentos e quarenta e um mil e trezentos reais). A derradeira avaliação, de sua vez, quantificara o bem em R$417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais), considerando-se o estado anterior à demolição praticada pelos agravantes às vésperas da perícia. Os agravantes formularam impugnação ao laudo de avaliação[7]. Essa insurgência fora desprovida, de modo que fora homologada a perícia e fixado que o valor atualizado dos direitos possessórios relativos ao imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes alcança o montante de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais). Nessa decisão fora cominado ao primeiro agravante o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do crédito executado, diante da alteração proposital do imóvel periciado. Confira-se[8]: “(...) Em consonância com o que foi estipulado no acórdão de ID 36439835, o valor devido à título de lucros cessantes deve corresponder à diferença entre o valor da avaliação atual do imóvel, R$ 417.600,00, e o valor do preço pago pelo autor, R$ 70.000,00, o qual deve ser corrigido pelo INPC desde a data de celebração do contrato (10/03/2006) para fins de preservação do valor da moeda. O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária desde a data de celebração do contrato, ambos até a data do efetivo pagamento. Considerando que após a definição do valor de avaliação do imóvel, para a apuração do valor devido são necessários somente a realização de simples cálculos aritméticos, o objeto desta liquidação foi alcançado, competindo ao próprio credor instruir o cumprimento de sentença com a planilha do valor do débito na forma acima descrita. Em virtude da alteração proposital do imóvel periciado, o que poderia resultar na frustração ou influenciar o resultado da perícia, aplico ao segundo réu multa no valor corresponde à 20% do valor atualizado do débito.(...)” O agravado, então, deflagrara o respectivo cumprimento de sentença[9] e indicara que o crédito executado, relativamente à indenização pelos lucros cessantes, perfaz o montante de R$712.590,46 (setecentos e doze mil quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos). Segundo informara o agravado, o valor do negociado, segundo apurado pela perícia em 03.05.2021, era de R$417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais), devendo ser atualizado monetariamente a contar de 03.05.2021 (data da perícia) e agregado de juros mora a contar da citação (19.09.2016). Outrossim, o crédito executado fora incrementado com honorários advocatícios de sucumbência e multa de 20% (vinte por cento) debitada pelo provimento acima reproduzido. Os ora agravantes formularam, em seguida, impugnação ao cumprimento de sentença[10] almejando o reconhecimento (i) da inexigibilidade do título executivo, deduzida sob o argumento de que não se afigura legítima a indenização por lucros cessantes assegurada ao agravado pelo título liquidando, diante da natureza pública do imóvel; (ii) da nulidade do acórdão exequendo na parte em que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel, tendo em vista que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes seria bem público; e, outrossim, (iii) do excesso de execução decorrente do cômputo indevido, sobre o crédito executado, de juros de mora e atualização monetária. Adviera, então, o provimento arrostado, que rejeitara a impugnação formulada. Segundo o decisório arrostado, não sobeja possível o conhecimento das alegações formuladas pelos agravantes sobre a propriedade do imóvel, a nulidade do contrato de compra e venda e a legitimidade da indenização por lucros cessantes, por se tratar de matérias afetas à fase de conhecimento, estando preclusa a oportunidade para se insurgirem contra a resolução havida. Salientara o julgado, demais disso, que, durante a fase de liquidação do julgado, fora assentada a legitimidade da incidência de juros de mora e a atualização monetária do crédito executado, inviabilizando a reanálise da insurgência quanto ao ponto em virtude do aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Consignara o decisório que, na hipótese, a correção monetária traduz mera recomposição do valor da moeda e incide a partir da data em que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados, sendo devido o cômputo de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda. É o que se extraí do abaixo reproduzido, in verbis[11]: “Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, inexigibilidade do título, sob argumento que o imóvel é de propriedade da TERRACAP, sendo que utilização do bem sem autorização não gera direito à indenização. Questionou a nulidade do título executivo judicial. Argumentou a nulidade do contrato de compra e venda e a inexistência de direito ao pagamento de lucros cessantes. Afirmou excesso na execução, uma vez que não houve condenação ao pagamento de juros e correção monetária. O exequente manifestou-se no ID 159745768. É o relatório. Decido. Inicialmente, importante anotar que os executados pretendem, em impugnação ao cumprimento de sentença, desconstituir o título executivo judicial, sendo evidente que este não é o meio adequado para questionar sentença judicial transitada em julgado. Dessa forma, as questões referente a propriedade do imóvel, nulidade do contrato e cabimento ou não de lucros cessantes não serão analisadas, pois são matérias afetas a fase de conhecimento, estando preclusa a oportunidade para parte se insurgir. Cabe a análise exclusivamente em relação ao excesso na execução. O acórdão de ID 36439835 - Pág. 42, que reformou a sentença, condenou os réus ‘ao pagamento de composição indenizatória a título de lucros cessantes, que deve equivaler ao valor de avaliação atualizada do preço do imóvel que suplantara o preço pago pelo autor, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença (...)’. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários fixados em 13% do valor da condenação, além de honorários fixados em R$ 7.000,00 em razão da improcedência da reconvenção. Nesse sentido, os exequentes ingressaram com a respectiva liquidação do julgado, a qual fixou que ‘o valor devido à título de lucros cessantes deve corresponder à diferença entre o valor da avaliação atual do imóvel, R$ 417.600,00, e o valor do preço pago pelo autor, R$ 70.000,00, o qual deve ser corrigido pelo INPC desde a data de celebração do contrato (10/03/2006) para fins de preservação do valor da moeda. O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária desde a data de celebração do contrato, ambos até a data do efetivo pagamento. Considerando que após a definição do valor de avaliação do imóvel, para a apuração do valor devido são necessários somente a realização de simples cálculos aritméticos, o objeto desta liquidação foi alcançado, competindo ao próprio credor instruir o cumprimento de sentença com a planilha do valor do débito na forma acima descrita’. (ID 9732613). Nesse ponto, mais uma vez se observa que a incidência de juros e correção monetária foi objeto de análise na liquidação, sendo que o recurso da parte foi improvido, estando mais uma vez preclusa a oportunidade para rediscutir a matéria. Ademais, em relação à inclusão dos encargos de mora nos honorários sucumbenciais fixados em quantia certa, é cediço que a correção monetária é mera recomposição da moeda, incidindo a partir da data que foi fixados e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não explicitamente fixados. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1620576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Ante o exposto, verifica-se que os cálculos da parte exequente estão corretos, sendo que os executados mais uma vez pretendem rediscutir questões já analisadas nos autos, razão pela qual rejeito a impugnação. Advirto aos executados que a invocação de matérias já analisadas nos autos ensejará a condenação em multa por litigância de má-fé. Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário e proceda-se nos termos da decisão de ID 156229102.” Consignados os atos e fatos precedentes, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelos agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art.11). Destarte, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelos agravantes, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formularam, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelos agravantes, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. A decisão arrostada, em síntese, apreciara as arguições formuladas de forma fundamentada, e de forma objetiva, ressalte-se. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. A preliminar de nulidade suscitada, portanto, não encontra respaldo material. Ultrapassada essa questão, quanto ao mérito, o agravo, da mesma forma, não se afigura revestido de sustentação material. Consoante pontuado, almejam os agravantes a extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo ou da nulidade do acórdão exequendo na parte em que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel, tendo em vista que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes qualifica-se como bem público. Aludidas arguições soam serôdias e ultrapassadas, pois acobertadas pela coisa julgada. O acórdão exequendo assegurara ao agravante indenização por lucros cessantes em razão da perda dos direitos possessórios relativos ao imóvel, restando acobertado pela coisa julgada. A natureza do bem que fizera o objeto do negócio, ademais, jamais fora controvertida nem encerrara óbice para a celebração do contrato havido entre as partes. O negócio fora concertado entre os litigantes e sob esse alcance subjetivo irradiara efeitos jurídicos válidos, conforme restara plasmado. O aduzido, portanto, além de tangente ao negócio, está há muito superado. Em suma, a condenação debitada aos agravantes está expressa em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e, acobertado pela coisa julgada, somente pode ser desconstituído em sede de ação rescisória. Como comezinho, “a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.” (REsp 1324152⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04⁄05⁄2016, DJe 15⁄06⁄2016). Acaso desejem os agravantes, com os riscos inerentes, debaterem a higidez do título formado, deverão se valer do instrumental apropriado. Aliás, o que sobressai do detido cotejo dos autos é que os agravantes, em momento algum durante a fase cognitiva, sustentaram que o imóvel nomeado era bem público, não sobejando possível que, na fase executiva, invoquem essa circunstância com o manifesto objetivo de safarem-se da obrigação de pagar que lhes fora debitada. O que sobeja, de qualquer forma, é que o fato apontado pelos agravantes – natureza pública do imóvel e ausência de autorização do poder público para a posse do imóvel – é de todo irrelevante defronte os contornos da coisa julgada e da eficácia subjetiva do negócio havido, que pautara a resolução da fase cognitiva. Suplantada, pois, as arguições formuladas à guisa de inexigibilidade do título executivo e nulidade do acórdão exequendo, sobeja aferir, alfim, o alegado excesso de execução decorrente do cômputo de juros de mora e correção monetária encargos que não foram fixados pelo título executivo. Quanto ao tópico, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada na parte em que rejeitara a alegação de excesso de execução afigura-se também escorreita, não merecendo reparos. Com efeito, o entendimento acerca da questão já se encontra há muito estratificado no seio dos pretórios nacionais, não ensejando nenhuma divergência acerca do tratamento que lhe é dispensado. Guardando conformidade aos princípios que repugnam o locupletamento ilícito e que apregoam que ao credor deve ser assegurada a plena satisfação do que lhe é devido, porquanto não se conforma com o justo sua contemplação com apenas parte da expressão do direito material que lhe assiste, o entendimento pretoriano se consolidara no sentido de que a atualização monetária incide, independentemente da sua origem genética, a partir da data em que a obrigação é devida. É um truísmo que a atualização monetária qualifica-se como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que se tornara devida e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à atuação corrosiva da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária. Destina-se, pois, simplesmente a assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremento com acessório remuneratório. Em suma, a atualização monetária não incrementa, nem mitiga a obrigação, destinando-se única e exclusivamente a assegurar sua efetiva e real expressão, mantendo-a identificada com seu alcance original. Ante essas premissas torna-se impassível de controvérsia que o valor da indenização assegurada ao agravado deve ser atualizado monetariamente desde quando firmada, pois não ostenta a correção natureza penal, mas, conforme acentuado, traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo. Outrossim, os juros de mora, no caso, devem fluir a partir da citação. A responsabilidade dos agravantes, na espécie, é de natureza contratual, pois tem gênese no contrato de compra e venda que celebraram os litigantes e, como corolário da natureza de sua responsabilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da citação, pois demarca o momento em que a mora restara caracterizada, conforme restara fixado pelo título executivo. A citação demarca o momento em que restara caracterizada a mora dos agravantes quanto à realização da obrigação demandada, irradiando o fato gerador dos acessórios na forma estabelecida pelo legislador (CPC, art. 219 e CC, art. 405). Ora, em se tratando de responsabilidade contratual, sua mora restara formalmente qualificada no momento em que se aperfeiçoara o ato citatório ensejando que esse evento processual consubstancie o fato gerador dos acessórios moratórios que devem incrementar a obrigação. Destarte, deve ser observada a sentença quanto ao ponto que fixara essa premissa. Em verdade, os agravantes, também quanto ao ponto, pretenderem revolver a coisa julgada. Alfim, legítimo o incremento do crédito executado com a multa de 20% (vinte por cento), tendo em vista que aludida penalidade fora debitada por decisão proferida durante o curso procedimental[12], e o decisório não fora objeto de insurgência recursal no momento oportuno, ficando patente que, aperfeiçoada a preclusão recobrindo a oportunidade para os agravantes defenderem a ilegitimidade da sanção, inviável que a reprisem a destempo. Assinala-se, ainda, que a alegação formulada pelos agravantes acerca da necessidade de nova avaliação do imóvel diante do transcurso de prazo superior a dois anos a contar da última avaliação encontra-se há muito superada, porquanto deveria ter sido suscitada na fase de liquidação do julgado, e não em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Há que ser consignado, outrossim, que o provimento guerreado não tratara da matéria, inviabilizando seu conhecimento nessa sede recursal, sob pena de supressão de instância. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram e de plausibilidade as pretensões que formularam, obstando, conseguintemente, que sejam agraciados com a antecipação de tutela recursal que reclamaram. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48024909 - Pág. 65 (fl. 67). [2] - ID Num. 48024909 - Pág. 65 (fl. 67). [3] - ID Num. 36439953 - Pág. 15/16 (fls. 347/348) – ação principal. [4] - ID Num. 36439835 - Pág. 42/43 (fls. 503/504) – ação principal. [5] - ID Num. 36440055 - Pág. 1 (fl. 560) – ação principal. [6] - ID Num. 90528814 - Pág. 1 a ID Num. 90528823 - Pág. 1 (fls. 1011/1067) – ação principal. [7] - ID Num. 92947405 - Pág. 1/10 (fls. 1092/1101) – ação principal. [8] - ID Num. 97326130 - Pág. 1/4 (fls. 1151/1153) – ação principal. [9] - ID Num. 151766837 - Pág. 1/11 (fls. 1277/1287) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 158742655 - Pág. 1/55 (fl. 1309/1363) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 161501864 - Pág. 1/2 (fls. 1375/1376) – cumprimento sentença. [12] - ID Num. 97326130 - Pág. 1/4 (fls. 1149/1150) – ação principal. “Em virtude da alteração proposital do imóvel periciado, o que poderia resultar na frustração ou influenciar o resultado da perícia, aplico ao segundo réu multa no valor corresponde à 20% do valor atualizado do débito. Ademais, oficie-se ao Ministério Público para ciência e adoção das providências que entender pertinentes para apuração dos fatos mencionados nesta decisão e na ocorrência policial juntada no ID 90838156. Instrua-se o ofício com cópia desta decisão e da aludida ocorrência policial.”